Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEFESA DE INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PRIVADO DOS SINDICALIZADOS. RELEVÂNCIA DA QUALIDADE DOS SINDICALIZADOS E NÃO A DO SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DAS BENESSES VERSADAS NO ART. 87 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor – CDC se destina apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação busca tutelar direito de seus sindicalizados ou associados. (v.g., AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018).

1.1. Na mesma linha, o STJ entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, “não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária [ou mesmo extraordinária], pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021).

2. Considerando que, in casu, trata-se de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio, imperioso reconhecer que não há falar em cumprimento coletivo de sentença, mas de um cumprimento individual de sentença coletiva.

2.1. Conquanto o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, uma vez que o sindicato apenas presenta 5 (cinco) dos seus filiado na relação jurídica processual instaurada, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.